Tribunal: CARF
Processo: 10923.720005/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720005/2019-12
ACÓRDÃO
1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
DEVAT 8a RF
RECORRIDA
PRETEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS. LAPSO MANIFESTO
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados, sem efeitos
infringentes, para correção de inexatidão material.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO
FALSA.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação. Sem prejuízo desta cobrança,
será exigida do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício, multa
isolada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor
total do débito tributário indevidamente compensado, quando ficar
comprovada falsidade da declaração apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos inominados interpostos para, com efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado
e negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração, fls. 2/8, no valor de R$ 121.883,56
(cento e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), lavrado em
razão da compensação indevida de créditos tributários formalizados pelo Recorrente pela
apresentação do PER/Dcomp no 38062.81081.050417.1.3.02-9020, com fundamento no Art. 18,
caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07, nos termos do Auto de
Infração, fls. 2 e 3.
O lançamento é decorrente da decisão materializada no Despacho Decisório
SEORT/DRF/SBC no 298, de 12 de dezembro de 2018, fls. 45 e seguintes, que tramita no processo
administrativo fiscal no 10923.720.050/2017-13, conclusivo no sentido de imputar ao contribuinte
a tentativa de utilização dolosa de créditos falsos e, em razão disso, não homologar a
compensação declarada.
Em seguida, o contencioso administrativo foi instaurado com a apresentação de
Impugnação às e-fls. 69 a 72, que foi julgada improcedente pelo Acórdão no 11-64.694 – 9a Turma
da DRJ/REC, de 26/09/2019 (fls. 80 a 84), mantendo-se o lançamento de fls. 2 a 8, cuja ementa da
decisão segue transcrita:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2017
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO
FALSA.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação. Sem prejuízo desta cobrança, será
exigida do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício, multa isolada, no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da
declaração apresentada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de folhas 95 a 103
solicitando, de forma genérica, que seja reformada a decisão ora recorrida, a fim de que seja
declarado nulo o auto de infração, afastando a multa de ofício. Referido recurso foi julgado pelo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
3
Acórdão CARF no 1003-003.737 - 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 3a Turma Extraordinária,
de 11/07/2023 (fls. 136 a 148), que deu-lhe provimento tendo como base o Art. 74. §17 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
As partes foram intimadas e a Fazenda não apresentou recurso (fls. 150). Contudo,
houve interposição de Embargos Inominados, às e-fls. 154-161, pela Unidade Preparadora (Equipe
Regional
de
Execução
do
Direito
Creditório
da
8o
Região
Fiscal
Despacho
no
65.577/2023/EQCRE/DEVAT/SRRF08a/RFB), sob o argumento de que o acórdão padeceria de
inexatidão material, nos seguintes termos:
“DA INEXATIDÃO MATERIAL
Verificou-se que o Auto de Infração instaurado no processo 10923.720.005/2019-
12 teve como fundamento o Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com
redação dada pela Lei no 11.488/07:

A multa aplicada pelo Auto de Infração se encontra vigente e tem suporte legal
para manter a penalidade aplicada.
Com o retorno dos autos ao CARF, mediante Despacho de e-fls. 166/168, os
referidos embargos inominados foram admitidos para a verificação da a inexatidão suscitada e os
autos vieram a mim para dar prosseguimento no julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
4
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 117, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023.
Conforme relatado, os embargos inominados foram apresentados ante a
constatação de inexatidão material visto que o Auto de Infração teve como suporte legal o art. 18,
caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07.
Já o acórdão embargado, equivocamente, fundamentou-se no17 no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que instituiu a multa isolada a ser aplicada quando da não
homologação da compensação. O dispositivo mencionado foi julgado inconstitucional pelo STF ao
apreciar o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736. Esse julgado é
definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023.
Ocorre que esta decisão não se aplica ao presente caso, pois como bem notado pela
Embargante, o auto de infração teve embasamento diverso, qual seja:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE
O contribuinte efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada na DCOMP no 38062.81081.050417.1.3.02-9020, utilizando-se de
créditos falsos de forma dolosa, conforme Termo de Verificação Fiscal, o
qual faz parte integrante e inseparável deste Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 05/04/2017 e 05/04/2017:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07.
Analisando os autos, entendo que, de fato, ocorreu a inexatidão, apontada pela
unidade encarregada de liquidar o resultado do julgamento.
Dessa forma, confirmado o vício alegado, há, portanto, que ser sanado com
julgamento adequado do recurso voluntário, passando a sua apreciação.
Assim constou no recurso voluntário:
“(...)
II – DO DIREITO
II.1. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DCOMP ANTES DE MANIFESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO ENTE FISCALIZADOR.
Tal como se consta no relato dos fatos, o recorrente alega que identificou ter
apurado equivocamente os supostos créditos lançados na DCOMP no
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
5
38062.81081.050417.1.3.02-9020, que tinha como intuito a compensação e
extinção de parte de seus créditos tributários.
Pelos documentos que instruem os autos, a referida DCOMP foi transmitida em
05/04/2017. Também pelo que consta dos autos, há duas transmissões de pedido
de cancelamento dessa DCOMP, datados de 27/12/17 e 14/02/18. Por sua vez, o
despacho administrativo relativo ao pedido de compensação se deu em
16/10/2018 ou seja, meses depois dos pedidos de cancelamento.
O pedido de cancelamento da DCOMP encontra-se fundamentado nos artigos
112, 113 e 114 da Instrução Normativa 1717/17, e o tema foi matéria de debate
por parte do contribuinte em primeira instância, que por sua vez, ocasião em que
o Sr. Auditor Fiscal não procedeu com a análise da matéria.
Posto isto, em respeito ao princípio da verdade real, da razoabilidade e dos fatos
e provas apresentados, necessário se faz a apreciação da tese defensiva,
afastando óbices formais que preconizam a intangibilidade das informações
prestadas.
Insta esclarecer mais uma vez que não houve, por parte do contribuinte, intenção
com dolo no sentido de não pagar seu passivo tributário, tendo que o as
informações constantes no DCOMP se deram por equívoco de seu assessor
tributário, tanto é que posteriormente, antes de ter havido manifestação por
parte do ente fiscalizador, procedeu com os pedidos de cancelamento do pedido.
Como se sabe, o pedido de cancelamento da compensação está previsto na
Instrução Normativa n. 1717/17, conforme a seguir reproduzido:
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de
cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso
ou de compensação para posterior exame pelo Auditor- fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
6
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Posto isto, passamos a ressaltar e a esclarecer, o quanto segue.
Tal como inequivocamente comprovado nos autos, nas datas de 27/12/2017 e
14/02/2018, o contribuinte procedeu com o pedido de cancelamento da DCOMP
objeto dos autos. Veja-se, portanto, que tendo ciência do seu equívoco o
recorrente requereu ao ente fiscal o cancelamento do seu pedido de
compensação, o que se deu meses antes do fisco proferir despacho decisório.
Como não bastante, ao ser intimado pelo Sr. Auditor Fiscal para prestar
esclarecimentos quanto ao seu pedido de compensação, o recorrente manifestou-
se informando ter ocorrido equívoco no seu pedido, esclareceu ter procedido com
o pedido de cancelamento e requereu ao Sr. Auditor fiscal a desconsideração do
pedido de compensação.
Com efeito, tem-se que o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal,
especialmente com a imposição de multa de ofício, é totalmente descabido e
arbitrário, uma vez que a DCOMP que deu causa ao ato refutado deveria ter sido
cancelada, tal como preconizado pela Instrução Normativa.
Outrossim, demonstrada a inconsistência do lançamento de ofício, requer seja
acolhido e dado provimento ao presente recurso voluntário, a fim de que seja
reformada a decisão de primeira instância para anular o auto de infração, afastar
a multa de ofício, bem como, a determinação de representação fiscal para fins
penais, uma vez que o fato gerador que deu causa a abertura do processo
administrativo sequer deveria existir, o que se diz em razão do pedido de
cancelamento da DCOMP formulado de acordo com os critério estabelecidos em
Lei.
II.2. MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA CONFISCATÓRIA.
Em que pesem os argumentos anteriormente expostos, não sendo este o
entendimento dessa r. sessão de julgamento, o que se admite tão somente a
título de argumentação, não deverá prevalecer a imposição da multa de ofício de
150%, por ter caráter confiscatório, conforme se demonstrará a seguir.
As multas aplicadas no contexto do direito tributário são penalidades pecuniárias
impostas pela autoridade fiscal em contrapartida ao descumprimento da
legislação tributária. A classificação tradicional das multas segrega-as em
moratória, de ofício ou isolada. Atribui-se à multa de ofício, aquela decorrente da
ação Estatal de lançar o crédito tributário quando o contribuinte não tomou as
medidas que lhe eram cabidas, o caráter punitivo, sancionador.
A multa qualificada versada no artigo 44, II, da Lei no 9.430/96 (atual artigo 44,
§1o, da Lei no 9.430/96) é, sem dúvida, multa de ofício e, por decorrência, multa
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
7
punitiva. E não se trata de mera multa no caso de lançamento de ofício, pois esta
é tratada no caput do artigo, mas de multa aplicada ao contribuinte que tenha
incorrido em ilícito penal, notadamente naqueles previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio).
Então a discussão deve se ater à compatibilidade da multa qualificada
sancionadora, no percentual de 150% do tributo lançado, fruto de ato de
sonegação, fraude ou conluio do contribuinte, com o princípio constitucional da
vedação ao confisco. Não é a primeira vez que o Tribunal se depara com esse
tema, pelo que surge relevante estabelecer as premissas sobre as quais a análise
do caso deve repousar, segundo o artigo 926 do Código de Processo Civil
precedentes da Corte.
Inicialmente, vale lembrar que sua jurisprudência sobre a aplicabilidade do
princípio da vedação ao confisco às multas, embora o dispositivo constitucional se
refira simplesmente à “tributo”. Sobre o tema, veja-se REsp no 657.372, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, e o AI no 769.089, da relatoria da
Ministra Rosa Weber.
A Corte também já decidiu que pode ser ponderado com normas
infraconstitucionais, de maneira abstrata, no que conflitará caso as multas fiscais
fixadas sejam desarrazoadas.
Sobre o tema, veja-se trecho da ementa do acórdão na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (“ADI”) no 551, da relatoria do Ministro Ilmar Galvão: “a
desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica,
a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio
do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto
constitucional federal.” Paulo de Barros Carvalho (Carvalho, P. de B., 2016. Curso
de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva), com propriedade afirma que referido
artigo 150, IV, da Constituição Federal um rumo axiológico, tênue e confuso, cuja
nota principal repousa na simples advertência ao legislador dos tributos, no
sentido de comunicar limite para a carga tributária.” A tarefa de estabelecer
limite, portanto, é missão da Suprema Corte.
E a Corte já o fez em algumas oportunidades. Na já citada ADI no 551, ao analisar
a constitucionalidade dos parágrafos 2o e 3o do artigo 57 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que
haviam previsto que multas consequentes do não recolhimento dos tributos
estaduais não poderiam ser inferiores a duas vezes o seu valor, e que quando o
contribuinte incorresse o crime de sonegação, as multas não poderiam ser
inferiores a cinco vezes o valor do tributo evadido, O Ministro Marco Aurélio havia
se manifestado pela inconstitucionalidade de quaisquer multas que ultrapassem o
valor principal do tributo.(...)
Note-se que o caso acima se assemelha ao dos autos, ou seja, cuida de multa de
ofício (punitiva) resultante de suposta conduta dolosa do contribuinte. Noutra
oportunidade (ADI no 1.075, de relatoria do Ministro Celso de Melo), analisando a
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
8
constitucionalidade da multa de 300% incidente sobre o valor da operação de
venda ou prestação de serviço quando o contribuinte não houver emitido nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, incorrendo, portanto, no crime previsto
no artigo 1o, V da Lei no 8.137/90, o STF entendeu pela incidência do princípio da
vedação ao confisco.
O Supremo também confirmou sua jurisprudência no julgamento do RE com
repercussão geral no 582.461, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. No voto do
relator (vencedor), reconheceu-se a inconstitucionalidade de multas acima de
100%, justamente com base nos precedentes citados acima, veja-se: (...)
Diversos outros casos reproduziram o entendimento do plenário da Corte, tais
como RE no 833.106, relator Ministro Marco Aurélio, e no e no RE no 754.554,
relator Ministro Celso de Mello.
Sabe-se então que o Supremo Tribunal Federal definiu que a multa de ofício,
aquela punitiva, mesmo no contexto de sonegação fiscal, não pode ultrapassar o
valor da própria obrigação principal, ou seja, no caso concreto, não deve ser
maior do que 100%.
Qualquer penalidade acima desse percentual configura, ainda que de maneira
abstrata, confisco de patrimônio ou renda do contribuinte.
(...)
Posto isto, tem-se como incontroverso o fato de que a multa de ofício não pode,
sob pena de inconstitucionalidade, ser superior a 100% do valor do tributo.
A questão agora, versa sobre a possibilidade de se aplicar o agravamento à multa,
a qual depende do contribuinte ter agido com dolo. Com todo o respeito ao
entendimento firmado pelo Sr. Auditor Fiscal, como pode se falar em prova
inequívoca de intenção deliberada do recorrente em não pagar seus tributos por
meio da inserção de dados falsos em DCOMP, quando o próprio contribuinte,
antes de qualquer manifestação do Ente Fiscal a respeito do seu pedido,
reconheceu seu equívoco e requereu o cancelamento da DCOMP?
Com efeito, é inaplicável à espécie a multa de ofício qualificada, pois não ficou
demonstrado o evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, por meio do
dolo, por parte do contribuinte. A caracterização do elemento dolo exige a
presença de substancial conjunto probatório sobre a prática do ato infracional,
não se prestando para tal a existência de meros indícios da intenção dolosa por
parte do agente. No caso dos autos o Fisco sequer demonstrou o evidente intuito
de fraude, uma vez que não trouxe com precisão a circunstância apta a qualificar
a infração, se sonegação, fraude ou conluio, limitando-se a afirmar que as
circunstâncias descritas se enquadram em tese nos dispositivos legais citados no
auto de infração, razão pela qual não se sustenta a aplicação de multa de 150%.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
9
Há de ser considerado ainda que o contribuinte, conforme amplamente exposto,
procedeu com o pedido de cancelamento da DCOMP, antes que tenha havido
qualquer manifestação do Ente Fiscal sobre a mesma.
Não há prova contundente de ter o contribuinte agido com o evidente intuito de
fraude, ônus do qual não se desincumbiu o Fisco. Sendo a conduta do sujeito
passivo dissociada dos conceitos qualificadores de fraude, sonegação e conluio,
capazes de configurar o dolo, a mesma enquadra-se em equívocos e erros na
interpretação da legislação aplicável, afastando qualquer possibilidade de
agravamento da penalidade da multa.
Nos termos do art. 112, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, havendo
dúvidas quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou ainda, à
autoria, imputabilidade ou punibilidade, deve-se interpretar a lei tributária da
forma mais favorável ao acusado.
Pelo exposto, sob qualquer aspecto, não há se falar na aplicação da multa
qualificada, devendo a mesma, ser afastada pela inexistência de dolo e, se
mantida, o que se admite tão somente a título de argumentação, deverá ser
reduzida ao seu patamar mínimo, haja vista tratar-se de multa confiscatória.
II.3. MULTA DE OFÍCIO X MULTA COMO SANÇÃO PENAL
Segundo a Fazenda, a multa de ofício é qualificada em decorrência da gravidade
da conduta do contribuinte, ou seja, o ato de sonegar, fraudar ou conluiar com a
finalidade de suprimir tributo justificaria a aplicação de uma penalidade mais
gravosa. Admite-se, dessa forma, que a qualificação da pena ocorre
exclusivamente pela gravidade da conduta do agente.
Contudo, o que a Fazenda pretende punir já é punido pela lei criminal, veja-se:
(...)
Portanto, não há justificativa para que se permita a punição de um fato
(sonegação, fraude ou conluio) entendido pela legislação penal como crime, por
duas vezes, pelo mesmo motivo, tratando-se de verdadeiro bis in idem, razão pela
qual, por mais este motivo deverá ser afastada a multa de ofício.
III – PEDIDO
Diante do exposto, requer seja recebido e dado provimento ao recurso voluntário,
para que seja reformada a decisão ora recorrida, a fim de que seja declarado nulo
o auto de infração, afastando a multa de ofício, bem como, a determinação de
representação para fins penais, conforme fundamentado”.
Em suma, em sede recursal, o contribuinte alegou que alegou que a imposição de
multa de ofício, é totalmente descabido e arbitrário, uma vez que a DCOMP que deu causa ao ato
refutado deveria ter sido cancelada, por trata-se de equívoco em seu preenchimento.
Assim, no entender do contribuinte, seria inaplicável à espécie a multa de ofício
qualificada, pois não ficou demonstrado o evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, por
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
10
meio do dolo, de sua parte. Aduziu, ainda, ser incontroverso o fato de que a multa de ofício não
poderia, sob pena de inconstitucionalidade, ser superior a 100% do valor do tributo.
Por fim, requereu a reforma da decisão ora recorrida, a fim de que seja declarado
nulo o auto de infração, afastando a multa de ofício, bem como, a determinação de representação
para fins penais, conforme fundamentado.
Porém, razão não assiste ao contribuinte. Explico.
A matéria em discussão refere-se ao lançamento de multa qualificada decorrente
de compensação não homologada (nos autos do processo administrativo no 10923.720.050/2017-
13), no valor de R$ 121.883,56, com fulcro no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com
redação dada pela Lei no 11.488/07, por ter o contribuinte incorrido em conduta fraudulenta ao se
utilizar de créditos inexistentes, nos termos previstos nos artigos 1o e 2o em seus incisos I, da lei no
8.137/90:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
Importante ainda destacar que a declaração de compensação possui caráter de
confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para exigência dos débitos indevidamente
compensados, conforme parágrafo único do artigo 66 da IN-RFB no 1717/2017. Em verdade, o
argumento do contribuinte de que houve equívoco no preenchimento da declaração de
compensação não veio acompanhada de provas, não havendo se falar em cancelamento de
Dcomp.
Ademais, entendo que restou comprovada a entenda a atuação dolosa da
Recorrente, a bem constou da Decisão da DRJ:
“(...)
O contribuinte alega, em linhas gerais, que houve equívoco no preenchimento da
declaração de compensação. Tal alegação, porém, além de não ser acompanhada
de provas, não traz argumentação plausível. A comprovação da ocorrência de
retenções não se presta a demonstrar o erro, uma vez que as retenções foram
utilizadas na via adequada. Não houve, é dizer, a troca de utilização da via de
lançamentos contábeis pela via de transmissão de declaração de compensação.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.045 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720005/2019-12
11
Na prática, havendo a homologação da compensação declarada, ter-se-ia cenário
em que os créditos teriam sido utilizados em duplicidade.
A falsidade na declaração, no caso, consistiu na informação de créditos que,
efetivamente, não existiam, dada a carência de liquidez e certeza, confirmada
pela inexistência de saldo negativo de IRPJ, mas sim resultados de IRPJ a pagar.
A contribuinte indicou as retenções como se fossem saldos negativos, inclusive
algumas das retenções sequer ainda tinham ocorrido ao tempo da transmissão da
Dcomp, conforme lista juntada à fl. 73”.
Assim, deve ser mantida a aplicação da multa no percentual de 150%.
Ademais, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razões de decidir, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário .
CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer dos embargos
inominados interpostos para, com efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado e negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 181
DF CARF MF
Original